Tribunal: TJDFT
Processo: 0715594-64.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715594-64.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUTORA SAO MATEUS EIRELI - EPP APELADO: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 31591763) interposta por CONSTRUTORA SÃO MATEUS EIRELI - EPP contra a denominada sentença de ID (ID 31591702) que indeferiu liminarmente sua petição impugnatória de crédito, porquanto intempestiva, com fulcro no disposto aos artigos 8o da Lei 11.101/05 e 485 do CPC. Ao despacho de ID 32068243 foi oportunizada à parte apelante a manifestação acerca do cabimento recursal porquanto identificado que, na forma do que dispõe o artigo 17, da Lei 11.101/05, o recurso cabível seria o de agravo de instrumento. Em resposta (ID 28189775 - Pág. 1), a apelante defende, inicialmente, que o ato combatido fora denominado “sentença e não simples decisão ou decisão interlocutória” criando embaraço à interpretação. Ainda, pontua ter requerido a habilitação de crédito e não sua impugnação. É o necessário. Passo a decidir para declarar que a Apelante interpôs recurso de apelação, quando, na realidade, a espécie de recurso adequada ao presente caso seria agravo de instrumento. Senão, vejamos. A mencionada "sentença” de fato indeferiu liminarmente a o pleito impugnatório de crédito conforme se verifica claramente de seu trecho dispositivo, a conferir: “Ante o exposto, reconheço a intempestividade da presente impugnação e julgo extinto o feito sem análise do mérito e indefiro liminarmente a petição inicial com fundamento no artigo 8o da Lei 11.101/05 e artigos 485, I e VI, do CPC.” (ID 31591702) De igual maneira, resta clara, à sua fundamentação, a consideração de tratar-se, o feito, de impugnação ao crédito, confira-se: “Considerando que a parte autora já constou da segunda relação de credores da recuperanda, os créditos não são retardatários. Na verdade, a real pretensão autoral é impugnar os créditos já constantes da segunda relação de credores. Sobre o tema, reza a Lei 11.101/05: Art. 8o No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o, § 2o, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado. A relação de credores referida no artigo 7o, § 2o, da Lei 11.101/05 foi publicada no dia 19/03/2020. Logo, há muito já transcorreu o decêndio para a apresentação de impugnações a tal relação de credores. A presente demanda, portanto, foi ajuizada de forma intempestiva, motivo pelo qual carece de interesse de agir a parte autora, sendo imperiosa a extinção do feito sem análise do mérito.” (ID 31591702) Há de se pontuar que, em sua petição inicial de ID 31591694 a empresa ora recorrente voluntariamente se utiliza dos termos impugnação e habilitação de crédito de forma confusa, mencionando, por diversas vezes o pedido como “impugnação e habilitação de crédito”. Restando claro que a análise se deu a respeito da impugnação de crédito, ainda que o ato judicial tenha sido denominado por sentença, a lei mais específica para o caso determina clara e inexoravelmente (artigo 17 da Lei 11.101/05): “Art. 17. Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo.” Dessa forma, resta claro que a decisão jurisdicional está a desafiar a interposição de agravo de instrumento, na forma do art. 17, da lei 11.101/05 e não de apelação. A interposição de apelação cível quando o recurso cabível era o agravo de instrumento configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do chamado princípio da fungibilidade pleiteada pela ora apelante. Nesse sentido, cito julgados da e. 8a Turma Cível: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEI No 11.101/2005. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. QUADRO GERAL DE CREDORES NÃO HOMOLOGADO. RECEBIMENTO COMO IMPUGNAÇÃO. RECURSO ADEQUADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS A DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. MANUTENÇÃO DO CARÁTER RETARDATÁRIO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICÁVEL. NECESSÁRIA INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA JURISPRUDENCIAL OU DOUTRINÁRIA. 1. A Lei no 11.101/05 que regulamenta os procedimentos atinentes à falência e à recuperação judicial, estabelece em seu art. 10, caput, e §§ 5o e 6o que a habilitação de crédito retardatária apresentada antes da homologação do quadro geral de credores será recebida como impugnação e processada na forma dos arts. 13 e 15 do mesmo diploma legal. Em casos tais, o recurso adequado a desafiar a decisão sobre a impugnação é o agravo de instrumento, conforme art. 17 da lei em questão. 2. Não prospera a alegação de que o art. 17 teria previsto o cabimento de agravo de instrumento para as hipóteses em que a habilitação de crédito é requerida no dentro dos próprios autos da falência para evitar a remessa integral dos autos à instância revisora, porquanto o próprio art. 13 da Lei de Falências, em seu parágrafo único, dispõe que cada impugnação será autuada em separado, de modo que todas as habilitações retardatárias devem ser distribuídas por dependência, com recolhimento de custas e através de advogado com procuração regular. 3. O fato de o crédito ter sido regularmente constituído após a decretação da falência não retira o seu caráter de crédito retardatário, nos termos do art. 10, da Lei no 11.101/05, de modo que os ditames legais aplicáveis à habilitação retardatária devem incidir regularmente. 4. Diante dos princípios da taxatividade e da unirrecorribilidade, reconhece-se a impossibilidade de se aplicar o princípio da fungibilidade recursal em hipóteses como a presente, posto que o equívoco na interposição do recurso caracteriza erro grosseiro, bem como inexiste dúvida objetiva na doutrina ou na jurisprudência para identificação do recurso adequado do decisum em apreço. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1184538, 00092617920178070015, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos dos artigos 932, inciso III, cabe ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". 2. No caso em exame, não há como admitir a Apelação interposta pelo ora agravante, diante da inadequação da via eleita, uma vez que o artigo 17 da Lei n. 11.101/2005 é indene de dúvida quanto ao cabimento do recurso de Agravo de Instrumento contra decisão relativa à impugnação de Habilitação de Crédito em Recuperação Judicial. 3. Ademais, a nítida característica de decisão interlocutória do pronunciamento de primeiro grau, que torna fácil a identificação do recurso adequado à espécie, somada à expressa previsão legal quanto à interposição de Agravo de Instrumento para a hipótese em exame, impede a aplicação do Princípio da Fungibilidade. 4. Não estando evidenciado o caráter protelatório do Agravo Interno, incabível a condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do CPC. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1218239, 07039806720188070015, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isto posto, nos termos do artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos ao ilustre Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator